Tribunal: STF
Processo: ARE 1398292
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 282 E Nº 356 DA SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 283 DA SÚMULA DO STF. DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. “C” DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. “a” e “c” do inc. III do art. 102 da Constituição da República, apresentado contra acórdão da 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM FAVOR DO ENTE ESTATAL. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA OPOSTO PELA PARTE EXECUTADA. AUSÊNCIA DE LEI ESTADUAL DISCIPLINANDO A DESTINAÇÃO DA VERBA AOS ADVOGADOS PÚBLICOS. CRÉDITO PERTENCENTE À FAZENDA PÚBLICA. VERBA QUE DEVE SER ENCAMINHADA AO FUNJURE. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 56/92 NÃO VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.” (e-doc. 14).



    2. Opostos embargos de declaração, foram desprovidos (e-doc. 22). 



    3. No recurso extraordinário, a recorrente aponta violação aos arts. 5º e 37, inc. XI, da Constituição da República (e-doc. 25).



    4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência do enunciados nº 282, nº 283 e nº 286 da Súmula do Supremo Tribunal Federal:



    “(...) O recorrente alegou que a decisão vergastada viola o art. 5º, da Constituição da República. 



    Contudo, verifica-se que o recurso não merece ser admitido, neste viés, em virtude da ausência de prequestionamento, pois tal dispositivo constitucional não foi abordado no acórdão impugnado, ao passo que não há que falar em prequestionamento implícito.



    (...)



    De outro norte, verifica-se que o recorrente deixou de impugnar dispositivo constitucional (art. 39, §§ 4º e 8º, da Carta Magna) o qual se valeu a Corte de origem para fundamentar a decisão hostilizada juntamente com o art. 37, inciso XI, do mesmo Diploma legal. 



    Logo, não impugnados fundamentos capazes de manter a decisão vergastada, é caso de aplicação da Súmula 283/STF, segundo a qual ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles’.



    (...)



    Do mesmo modo, não há lei específica que permita e regulamente a distribuição dos honorários de sucumbência aos advogados públicos, a fim de complementar o art. 85, § 19º do CPC, uma vez que a Lei Complementar Estadual n. 56/1992, não é específica neste viés. 



    Verifica-se que não há plausibilidade nas razões recursais, especialmente porque, recentemente, o Supremo Tribunal Federal considerou a possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais aos advogados públicos sem a necessidade de lei específica para tal finalidade. (...)” (e-doc. 29, p. 1-2).



    5. A agravante alega que “não há falar em ausência de pré-questionamento” e que “não há impugnação ao art. 39, §§ 4º e 8º, da CF, mas há impugnação veemente quanto à possibilidade do Estado de Santa Catarina arrecadar para os seus cofres os valores que deveriam ser destinados aos advogados públicos.“ (e-doc. 37, p. 4).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Não assiste razão à agravante.



    7. Observo que o art. 5º da Constituição da República, suscitado nas razões do extraordinário, não foi prequestionado, à ausência de debate das questões que lhes são correlatas no acórdão recorrido, tampouco deduzidas nos embargos de declaração contra ele opostos.



    8. Assim, sobre as específicas alegações de violação ao art. 5º da Constituição da República, incidem os óbices dos enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, conforme preconizam os precedentes abaixo: 



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.” 



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. ADMINISTRATIVO. LOTERIA. SERVIÇO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022).



    9. Ademais, é possível perceber que, nas razões do recurso extraordinário, a recorrente não rebateu o fundamento do acórdão impugnado que concluiu que “(...) não se pode ignorar que a fixação de honorários aos advogados públicos guarda estreita relação com a matéria relativa remuneração do servidor público, devendo ser observada a iniciativa privativa do respectivo ente público em cada caso no que diz respeito à forma de gerir (e repassar) a verba sucumbencial, nos termos dos arts. 37, X e 39, § 4º, da Constituição Federal.” (e-doc. 14, p. 4). Logo, a ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão recorrida inviabiliza este recurso, na forma do enunciado nº 283 da Súmula do STF, que dispõe o seguinte:



    E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”



    10. Nessa mesma linha de entendimento são as ementas dos seguintes julgados:



     “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos do acórdão aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento.”



    (ARE nº 1.366.378-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/04/2022, p. 28/04/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 1.303.699-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 12/05/2021, p. 14/05/2021).



    11. O Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição da República. Incabível, portanto, o recurso extraordinário pela al. “c” do art. 102 do inc. III da CRFB. Nesse sentido, cito, entre outras, as seguintes decisões: ARE nº 1.187.860-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 29/04/2019, p. 15/05/2019; ARE nº 1.129.338-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 05/04/2019, p. 15/05/2019; RE nº 1.161.713-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 30/11/2018, p. 07/12/2018; e ARE nº 1.121.695-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 17/08/2018, p. 12/09/2018.



    12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator